Tribunal: TJDFT
Processo: 0007770-67.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007770-67.2013.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: LUIZ GRATO DAVID DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 219, 994, inciso VI, c/c 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJe de 15/12/2020, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 16/12/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 17/12/2020 e terminou no dia 8/2/2021, considerando-se o recesso forense. Contudo, o recurso constitucional somente foi interposto no dia 10/2/2021, após escoado o prazo legal. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009